Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o condomínio agravado em desfavor de Joselina Machado Pereira e Outros, indeferindo o pedido deduzido pela agravante, advogada atuando em causa própria, executar nos próprios autos do cumprimento de sentença os honorários advocatícios que foram fixados na fase de conhecimento, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, e, pro rata, no percentual de 50% (cinquenta por cento), sobre o percentual fixado na fase do cumprimento de sentença, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator